Tribunal: TJMT
Processo: 1020369-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020369-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DESMATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO
IN LOCO ­
– EMBARGO DA ÁREA – MANUTENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PREENCHIMENTO NA AÇÃO DE BASE – DESPROVIMENTO.

Constatada a ocorrência de lesão ambiental, na área de floresta nativa, de especial preservação, pela fiscalização
in loco
, mostra-se correta a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo da área.

Havendo o preenchimento, na ação de base, dos requisitos do artigo 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que concedeu o pleito de tutela de urgência requerida pela parte Recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Diniz Cabral da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000255-13.2018.811.0044, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido se abstenha do uso da área afetada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que a área em questão já se encontra recuperada.

Assevera que, de acordo com os mapas apresentados, não há indícios de que a referida área necessite de outras intervenções, como a apresentação do PRAD, para sua recuperação.

Aduz, ainda, que inexiste, nos autos, prova do dano ambiental, e que a decisão poderá causar lesão de grave e de difícil reparação se não for suspensa.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

O pedido do efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
(id. 110307997, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 115121950, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 118731954, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Diniz Cabral da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000255-13.2018.811.0044, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra Paulo Diniz Cabral da Silva, alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, por meio da equipe “Operação Onda Verde”, constatou, na vistoria
in loco
, realizada na propriedade rural do Requerido, a ocorrência de desmatamento de 357 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Salientou, na inicial, que foram lavrados o Auto de Infração n. 912.994-E e o Termo de Embargo n. 740831-E, ficando proibida qualquer atividade na referida área.

Afirmou, ainda, que, em outra fiscalização, constatou-se que a área degradada, objeto do Termo de Embargo, estava sendo utilizada para a atividade agropastoril.

Ao final, postulou a concessão do pedido de tutela de urgência, para que, dentre outras coisas, o Requerido se abstivesse de utilizar a área afetada, sob pena de pagamento de multa.

O Magistrado singular concedeu, em parte, o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, DEFIRO em parte os pedidos liminares para:

a)

Determinar ao requerido que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Contra essa decisão, Paulo Diniz Cabral da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

De início, cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O Auto de Infração n. 912. 994-E, lavrado pelo IBAMA, que goza de presunção relativa de legitimidade e legalidade, descreveu a infração ambiental da seguinte forma:

Destruir 357 ha de vegetação nativa (floresta estacional, sem decidual), localizada no bioma amazônico, objeto de especial preservação, utilizando fogo como método de desflorestamento, sem autorização prévia do órgão ambiental competente. (id. 50614787, pág. 37 – autos de origem).

Vê-se, portanto, que é incontroversa a prática da infração ambiental pelo Recorrente, já que o mencionado AI foi lavrado pela equipe do IBAMA, denominada “Operação Onda Verde”, após fiscalização
in loco
, realizada na sua propriedade rural (Fazenda São Pedro).

O órgão ambiental federal também lavrou o Termo de Embargo n. 740831-E, vedando a utilização da área degradada (id. 50614787, pág. 38).

O embargo, nos termos do §1
o
, do artigo 116, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 – Código Estadual do Meio Ambiente – vigente à época da lavratura, é consequência da prática de atividade, sem a licença ambiental. Veja-se:

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§1
o
-
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.
(Negritei).

Com efeito, se a ocorrência da infração ambiental é incontestável, e há indicativo de que o Agravante estava utilizando a área degradada em sua atividade, é evidente que o embargo da área mostra-se correto.

Frise-se que os atos dos servidores públicos possuem presunção de veracidade, e o Recorrente não conseguiu demonstrar que o motivo ensejador da interdição não existiu ou que houve equívoco daqueles.

Dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência

O Recorrente defende que, na ação de base, não houve o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC.

O artigo 300, do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, o conjunto probatório demonstra o preenchimento de tais requisitos, porque o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados pelo IBAMA, em razão de o Recorrente ter desmatado 357 hectares de floresta nativa, de especial preservação, com a utilização de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente e estar utilizando a área na atividade agropastoril. Logo, penso que houve a demonstração da probabilidade do direito.

Da mesma forma, tenho que o Recorrido obteve êxito de comprovar o perigo de dano, visto que a interdição visa à recuperação da área degradada.

Enfatizo que a alegação de que a referida área não necessita de qualquer intervenção, pois se encontra recuperada, necessariamente, depende de dilação probatória.

Ademais, tal questão sequer foi analisada pelo Juízo
a quo
e, portanto, não se revela suficiente para reverter a decisão impugnada.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Diniz Cabral da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022